Tribunal: STF
Processo: ADI 1109
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-16
Data de publicação: 2007-05-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA
   069/89 CONVERTIDA NA LEI N. 104/1989, DE TOCANTINS. IMPUGNAÇÃO AO
   ART. 1º. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. O
   art. 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
   Constituição da República estabeleceu a criação do Estado do
   Tocantins pelo desmembramento de parte do Estado de Goiás.
2. O
   Poder Legislativo Estadual do Tocantins estabeleceu a adoção, no
   que couber, da legislação do Estado de Goiás, excluída a que se
   referisse à autonomia administrativa do novo Estado.
3. O Estado
   do Tocantins poderá revogar a Lei quando entender conveniente, no
   exercício da autonomia que lhe é assegurada pelo art. 25 da
   Constituição da República.
4. Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, sem
   redução de texto, para considerar constitucional a Lei n.
   104/1989, de Tocantins, relativamente ao recebimento da
   legislação do Estado de Goiás, vigente até a promulgação da
   Constituição tocantinense e das leis que a regulamentaram, e que
   já vigorava, no Estado goiano.